Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
1. Nos termos do inciso XII do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, apesar de não ser possível a penhora do bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não há óbices na constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato.
3. Recurso conhecido e provido.